Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-79.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000814-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FELISMINA GOMES FERREIRA - CPF: 415.157.901-00 (APELANTE), EDGAR FERREIRA DE SOUSA - CPF: 405.935.331-00 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), LUCIANA BORGES HONORATO - CPF: 012.241.351-21 (ADVOGADO), CINTHIA TUFAILE - CPF: 168.305.878-08 (ADVOGADO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - CESSÃO DE CRÉDITO – FALTA DA COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA DÍVIDA SUBJACENTE – DÉBITO INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 STJ -

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos casos em que a parte autora alega desconhecer a dívida que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a doutrina tem intitulado como "prova diabólica" aquela consistente em provar fato negativo, ou seja, no caso em tela, atribuir ao Autor o ônus de provar que não contratou qualquer serviço ou adquiriu produto da parte requerida. Não provado pela Ré que a dívida existe em decorrência de um contrato de adesão para uso de cartão de crédito celebrado pela parte autora, deve ser declarada inexistente a dívida em relação a essa.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.048016-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)”

“Embora a parte autora tenha sido indevidamente cadastrada em órgãos de restrição de crédito, não faz jus à indenização pretendida, dada a existência de outras inscrições ao tempo da anotação objeto de insurgência. Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082494790, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 11-10-2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FELISMINA GOMES FERREIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o 1000814-79.2018.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou a requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa e, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC.

Inconformada, e suas razões a Apelante alega em síntese, ausência de vínculo contratual junto a empresa recorrida e da responsabilidade objetiva da ré, independentemente da existência de culpa, motivo pelo qual deverá responder pelos danos causados a recorrente.

Defende que “a simples comprovação da cessão de crédito entre o suposto credor originário e o cessionário, não é suficiente para comprovar a existência do crédito. Isto porque trata-se de documento sem qualquer reconhecimento do devedor quanto a existência da obrigação discutida”, Num. 47179466 – Pág.8.

Alega que não contratou nenhum serviço/produtos da empresa recorrida e nunca teve qualquer relação jurídica com a mesma, bem ainda que inexiste nos autos qualquer documento idôneo capaz de comprovar a relação jurídica entre as partes, tais como contrato, faturas, gravação e etc.

Assevera que “em se tratando do dano moral presumido, como é caso de inclusão do nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por dívida cuja origem e legalidade não restaram demonstradas, basta provar o fato, não é necessário comprovar a existência do dano, para emergir a obrigação de indenizar a este título, motivo pelo qual requer a reforma da sentença”, Num. 47179466 – Pág.10.

Requer seja recebido o provido o presente recurso para ser reformada a r.sentença em sua integralidade, devendo ser dado provimento aos pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões (Num.47179470).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por FELISMINA GOMES FERREIRA, em face de sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos n.o 1000814-79.2018.8.11.0002 – Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – julgou improcedente referida ação, condenou a requerente por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa e, ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em R$ 1.000,00, nos termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, observado o disposto no §3o do artigo 98 do CPC.

Primeiramente,
defiro
os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Apelante, uma vez que ele já é beneficiário, não havendo demonstração de alteração do quadro de hipossuficiência financeira anteriormente apresentado.

Para apreciação, trago trecho da r. sentença (Num.47179464 – Pág.2/3):

“E, em que pese à alegação da requerente de que desconheça a origem do débito negativado, reputo devidamente comprovada a relação jurídica entre as partes, consolidada por força da cessão de crédito firmada entre a ré e o credor originário da dívida da autora, de acordo com documentos acostados no Id. 13297019 e 13297029 (cessão de crédito e declaração de cessão de crédito).

Importante observar que não nega a requerente a existência de relação jurídica originária com o Banco do Brasil (cartão de crédito – OUROCARD ELO, contrato no 71947435), de forma a invalidar a cessão, ou sequer impugnou os valores supostamente devidos, atendo-se tão somente à afirmação de inexistência de seu saldo devedor.

Nesse ponto, verifico que ainda que ressalte a autora que não houve comprovação da validade da negativação por parte da ré, entende esse juízo que a constatação de relação jurídica sustenta a cobrança do débito, incumbindo à autora a comprovação de pagamento ou outra causa capaz de afastar sua exigibilidade, o que não fez.

Em consequência, as alegações constantes da inicial não são suficientes para embasar a pretensão da autora na indenização por danos morais, uma vez que restou provado ser exigível a dívida cobrada, dada a comprovação de existência de relação jurídica entre a requerente e a parte ré.

O Código Civil determina: “Art. 188. Não constituem atos ilícitos: I – os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido”. No caso dos autos, portanto, não há o que se falar de ato ilícito em sua cobrança, visto que a negativação da requerente trata-se de exercício regular do direito, por parte do requerido.

Ademais, de acordo com o art. 290 do CC, a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.

A ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte a notificação em referência.

Significa, apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02.

A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito.(...)

(...)Destarte, ainda que sequer tenha se insurgido contra o débito propriamente dito, cumpre ressaltar que a parte demandada comprovou a origem da dívida, na forma do art. 373, II, do CPC, razão pela qual não há falar em inexistência do débito e indenização por dano moral.”

Pois bem.

Inicialmente, deve-se configurar que a relação entre as partes se caracteriza como consumerista, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC. Portanto, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade da

requerida/apeada é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando à parte autora/apelante tão somente a prova da existência do fato, do dano e do nexo causal, competindo à parte ré, por outro lado, demonstrar que não houve o defeito na prestação do serviço e que a culpa foi exclusivamente da autora ou de terceiro (§ 3o do inciso II do art. 14).

No caso em comendo
, a parte autora nega a existência da dívida, enquanto que a requerida/apelada sustenta o contrário, ou seja, que a dívida existe e que foi cedida pelo credor originário; por isso, legítima a inscrição negativa realizada.

Entretanto, tenho que a requerida/apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme impositiva norma do art. 373, inciso II, do CPC, ou seja, comprovar a regular existência da dívida subjacente objeto de cessão de crédito com terceira empresa, eis que não restou demonstrada a origem e regularidade da dívida cedida, considerando que não há nos autos nenhum documento que comprove a origem ou a evolução gráfica e consolidação do débito.

Nessa toada, os documentos trazidos
na contestação do requerido, quais sejam,

a cópia do Instrumento de Cessão de Créditos (Num.47179453 – Pág.1/6) e Declaração de Cessão de Crédito (Num.47179455 – Pág.1),
limitam-se a demonstrar a

dívida que teria sido supostamente contratada pela autora/apelante relativamente a um contrato de cartão de crédito, não havendo, porém, nenhum contrato juntado que demonstre a referida contratação firmada pela autora com o banco cedente e/ou, ainda, as faturas/extratos das despesas supostamente realizadas que teriam sido objeto de cessão de direitos e que foram levadas a registro.

Portanto, inexistindo prova da contratação dos serviços pela parte autora, prospera o pedido de exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito com relação anotação negativa, restando configurada a responsabilidade pelo fato do serviço previsto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, mostrando-se indevida, ademais, a referida anotação restritiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CEDENTE E CESSIONÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO.

Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade imposta no art. 14 do CDC, pelo fato do serviço, é objetiva, independente de culpa, baseando-se no defeito, dano e nexo causal entre o dano ao consumidor-vítima e o defeito do serviço prestado, só não sendo responsabilizado o fornecedor do serviço quando o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nos casos em que a parte autora alega desconhecer a dívida que ensejou a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, a doutrina tem intitulado como "prova diabólica" aquela consistente em provar fato negativo, ou seja, no caso em tela, atribuir ao Autor o ônus de provar que não contratou qualquer serviço ou adquiriu produto da parte requerida.

Não provado pela Ré que a dívida existe em decorrência de um contrato de adesão para uso de cartão de crédito celebrado pela parte autora, deve ser declarada inexistente a dívida em relação a essa.

Os transtornos, dissabores, inquietações e constrangimentos impostos ao consumidor são causas suficientes para gerar a obrigação de indenizar por danos morais, cuja prova, porque afeta direitos da personalidade, conforma-se com a mera demonstração do ilícito (damnum in re ipsa).

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.048016-2/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 14/09/2018)

Contudo, no que tange à indenização por danos morais, observo que restou comprovado que a parte autora possuía, à época dos registros objeto da lide outra anotação preexistente, conforme se verifica do documento juntado em Num. 47163740 – Pág.3. Desse modo, ainda que se trate de indenização decorrente de inscrição indevida, consoante posicionamento do egrégio Superior Tribunal de Justiça sufragado no Recurso Representativo de Controvérsia no 1386424-MG, no sentido de que incide, na espécie, o teor do enunciado da Súmula no 385, uma vez que a existência deste apontamento afasta a presunção de ofensa aos atributos da personalidade da parte autora.

Nesse sentido, o teor do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA COMANDADA PELO SUPOSTO CREDOR. ANOTAÇÕES ANTERIORES. SÚMULA 385/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional. 2. \"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento\" (Súmula 385/STJ). 3. Embora os precedentes da referida súmula tenham sido acórdãos em que a indenização era buscada contra cadastros restritivos de crédito, o seu fundamento - \"quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito\", cf. REsp 1.002.985-RS, rel. Ministro Ari Pargendler - aplica-se também às ações voltadas contra o suposto credor que efetivou a inscrição irregular. 4. Hipótese em que a inscrição indevida coexistiu com quatorze outras anotações que as instâncias ordinárias verificaram constar em nome do autor em cadastro de inadimplentes. 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 16/05/2016)

É a jurisprudência:

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. CESSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO. PREEXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 385 DO STJ. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA AFASTADA. Diante da negativa da parte autora quanto à contratação que teria gerado o débito em discussão junto à instituição financeira demandada, cabia a esta comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu a contento, desatendendo ao que dispõe o art. 373, II, do CPC. Não comprovada a origem da dívida, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito se reputa ilícita. Direito à desconstituição do débito e à baixa do cadastramento. Entretanto, embora a parte autora tenha sido indevidamente cadastrada em órgãos de restrição de crédito, não faz jus à indenização pretendida, dada a existência de outras inscrições ao tempo da anotação objeto de insurgência. Súmula 385 do STJ. Sentença de improcedência parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.(Apelação Cível, No 70082494790, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em: 11-10-2019)

Diante de tais considerações, indevido o pleito indenizatório.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para declarar a inexigibilidade do débito objeto da lide, com o consequente cancelamento da respectiva anotação nos cadastros de inadimplentes.
JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em razão disso, redimensiono a divisão dos ônus sucumbenciais, ficando ambas as partes condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa para cada parte, n
os termos do art. 85, §2o, do CPC, todavia, suspensa a exigibilidade por parte do autor por litigar sob o amparo da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020